Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711995-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE TRABALHO. IDOSOS. INVIABILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REGRA DE 80 (OITENTA) ANOS E 6 (SEIS) MESES. LONGA ESPERA. DIREITO À MORADIA. APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE DA CODHAB. AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE A PRIORI DO DISTRITO FEDERAL. DANOS COLETIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Julgada improcedente a Ação Civil Pública, a Jurisprudência vincula a hipótese ao microssistema do processo coletivo, de maneira a Sentença, por analogia com o artigo 19 da Lei da Ação Popular, submeter-se, necessariamente, à Remessa Necessária. 2. A política habitacional do Distrito Federal é regulada pela Lei no. 3.877/2006. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB foi criada pela Lei no. 4.020/2007, possuindo autonomia administrativa, financeira e patrimonial (artigo 1o, parágrafo 1o da retromencionada Lei) e tendo por finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, coordenando as respectivas ações (artigo 1o, parágrafo 2o da mesma Lei). 2.1 pela própria definição legal, cabe à CODHAB/DF coordenar as respectivas ações desenvolvidas no âmbito da política de desenvolvimento habitacional nesta unidade federativa, sendo portanto, a parte legitimada a cumprir o Plano de Trabalho perquirido em sede inicial. 3. Com efeito, a CODHAB/DF não pode ser responsabilizada pelo indeferimento do pedido de financiamento imobiliário com o agente financeiro. Todavia, a implementação de Políticas Públicas para o grupo de idosos não pode ignorar a problemática existente relacionada à questão da limitação temporal para realização de financiamento imobiliário. Nesta toada, o acordo firmado entre a Defensoria Pública e a CODHAB/DF objetiva mitigar o problema e promover estratégias para garantir os direitos dessa população envelhecida que já aguarda há muitos anos na fila de espera para adquirir a moradia própria. 4. Apesar da longa espera imputada ao Poder Público, para oferta de moradia à população de baixa renda, é certo que não pode lhe ser imputada a problemática referente à dificuldade na realização de financiamento bancário pela população, uma vez que a análise de riscos, parcelas e concessão de valores é realizada somente pela instituição financeira. O que pode o Poder Público fazer e o que se espera que seja feito com a oferta do Plano de Ação pleiteado, é tentar mitigar os efeitos da oferta tardia de moradia, ainda mais para a população envelhecida. Para além, sabe-se que o Estado atua dentro da Reserva do Possível, dependendo completamente da distributividade dos recursos angariados. Por este motivo, não se vislumbram os elementos para responsabilização civil, ante a inexistência de comprovação de ato ilícito praticado. 5. Preliminar de incompetência do Distrito Federal acolhida. Remessa necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 111, 166, 421, 427, 428 e 433, todos do Código Civil, e 200 do Código de Processo Civil, porque deve ser excluída a condenação de cumprir um termo de acordo que não foi celebrado com a Defensoria Pública, nem homologado pelo juízo da causa; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aponta contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, sem declinar as indispensáveis razões. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 2o, ao argumento de que, pelo princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não tem legitimidade para promover política pública social de moradia da pessoa idosa; b) artigos 165, caput, incisos I a III, e §§ 5o e 8o, e 167, incisos I e II, defendendo a impossibilidade de o ente público efetuar gastos sem prévia autorização orçamentária, sob pena de comprometer o equilíbrio das contas públicas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 104, 107, 111, 166, 421, 427, 428 e 433, todos do CCB, e 200 do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, para se aferir se o acordo foi firmado ou não entre a Defensoria Pública e a CODHAB/DF, é indispensável reapreciar fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Também não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com a Corte Superior, é descabido falar “em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (AgInt no REsp n. 1.996.768/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no REsp n. 1.672.625/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 2o, 165, caput, incisos I a III, e §§ 5o e 8o, e 167, incisos I e II, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015